Tribunal: TJMT
Processo: 0001893-64.2019.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001893-64.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JONISSON DE SOUZA MACIEL - CPF: 044.167.981-13 (APELADO), VANDERLEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 982.368.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001893-64.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JONISSON DE SOUZA MACIEL

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DAS PROVAS – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ADULTEROU A PLACA DO AUTOMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para comprovar a responsabilidade penal quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente é medida de rigor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001893-64.2019.8.11.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: JONISSON DE SOUZA MACIEL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos n. 1893-64.2019.811.0006 – Código 247093), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou JONISSON DE SOUZA MACIEL pelo crime de receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal], à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, absolvendo-o da prática do delito do artigo 311, do Código Penal [adulteração de sinal identificador de veículo automotor], com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Em suas razões, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado pela prática do crime do artigo 311, do Código Penal, ao argumento de que há provas suficientes de materialidade e da autoria delitiva [doc. digital n. 23446465].

Contrarrazões pela manutenção da absolvição [doc. digital n. 23446468].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 28471988].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020